Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA REITERADA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de novas buscas nos sistemas informatizados na modalidade teimosinha.
2. A utilização do Sistema de Informações ao Judiciário, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável.
3. A busca recente de por ativos financeiros no sistema SISBAJUD afasta os critérios de razoabilidade para o deferimento da medida de novas buscas.
4. Recurso conhecido e não provido.